Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720014-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOIS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA ROZA VIANA, I. L. F. V., D. L. F. V., M. F. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO FERREIRA ROZA VIANA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Setor Total Ville – Condomínio Dois contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, no processo de inventário e partilha dos bens deixados por Leandro de Oliveira Viana, (i) indeferiu a inclusão de encargos que não foram expressamente indicados na sentença que julgou procedente a habilitação de crédito e (ii) determinou a retificação do demonstrativo de cálculo do crédito, no prazo de dez dias, sob pena de realização do pagamento com referência ao valor original (ID 234479511 do processo n. 0722110-90.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 72014208), a parte recorrente afirma que Leandro de Oliveira Viana, falecido em 18/10/2021, deixou bens a inventariar, inclusive o imóvel situado no Condomínio Setor Total Ville (ora agravante). Aponta a existência de dívidas oriundas de taxas e encargos condominiais em atraso. Informa ter requerido a habilitação de seu crédito em autos apartados, com base no § 1o do art. 642 do CPC, discriminando-o da seguinte forma: “Débitos (07 parcelas Acordo firmado em 18/09/2018): R$ 5.335,61; Débitos (Taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023): R$ 33.199,17; Honorários de cobrança (sobre taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023, 20% sobre débitos, conforme AGE 28/06/2016): R$ 6.639,83”. Expõe que o pedido foi julgado procedente para determinar a habilitação do crédito correspondente a R$ 45.174,61 (quarenta e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Na ocasião, a parte requerida foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Relata que, após o trânsito em julgado da sentença supracitada, apresentou planilha de cálculo com atualização do valor devido, da seguinte forma: “Débitos (08 parcelas Acordo firmado em 18/09/2018): R$ 6.359,14; Débitos (Taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023 e 06/2024): R$ 40.901,99; Honorários de cobrança (sobre taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023 e 06/2024, 20% sobre débitos, conforme AGE 28/06/2016): R$ 8.180,40; Honorários de sucumbência (Processo 0713569-34.2023.8.07.0007 – habilitação de crédito – Sentença no Id 171925804): R$ 1.236,60; Custas Processuais (Processo 0713569-34.2023.8.07.0007 – habilitação de crédito – Sentença no Id 171925804): R$ 288,05; TOTAL: R$ 56.966,18”. Narra que, em seguida, a inventariante requereu autorização para vender o imóvel por iniciativa particular, o que foi deferido. Aduz que, após a venda do imóvel, a inventariante depositou judicialmente o valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Após, o Juízo de origem determinou a intimação da inventariante para prestar contas e do Condomínio credor para “(...) retificar o demonstrativo de débito de ID 225590410, mediante a exclusão dos encargos que não foram expressamente previstos no título executivo que constitui o seu crédito (ou seja: 7 parcelas do acordo firmado em 18/09/2018: R$ 5.335,61; Taxas e encargos condominiais de 10/2018 a 04/2023: R$ 33.199,17; Honorários de cobrança sobre taxas e encargos condominiais de 10/2018 a 04/2023: R$ 6.639,83, totalizando R$ 45.174,61)”. Sustenta que, em razão da natureza propter rem e de trato sucessivo, as taxas e os encargos condominiais vencidos no curso do processo devem ser incluídos no cálculo, com base no art. 323 do CPC. Indica que o imóvel foi vendido em 19/3/2025. Argumenta que o valor atualizado do crédito deve considerar as taxas e os encargos vencidos até fevereiro de 2025, da seguinte forma: “Débitos (08 parcelas Acordo firmado em 18/09/2018): R$ 6.679,10; Débitos (Taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023, 06/2024 e 02/2025): R$ 43.562,33; Honorários de cobrança (sobre taxas e encargos condominiais 10/2018 a 04/2023, 06/2024 e 02/2025, 20% sobre débitos, conforme AGE 28/06/2016): R$ 8.712,47; Honorários de sucumbência (Processo 0713569- 34.2023.8.07.0007 – habilitação de crédito – Sentença no Id 171925804): R$ 1.293,64; Custas Processuais (Processo 0713569-34.2023.8.07.0007 – habilitação de crédito – Sentença no Id 171925804): R$ 293,81; TOTAL: R$ 60.541,35”. Alega que o Ministério Público e a parte agravada não apresentaram manifestações contrárias à realização do pagamento conforme o cálculo elaborado. Menciona o art. 96 da Convenção do Condomínio, que assim dispõe: “Os condôminos em mora com as contribuições ordinárias e extraordinárias pagarão multa de 02% (dois por cento) sobre o valor em atraso, que será acrescido, ainda, se o atraso ultrapassar o mês civil do vencimento, de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, contados dia a dia, atualizando-se o montante devido e ditos acréscimos de acordo com a variação acumulada do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) até o efetivo pagamento, ou por outro índice de atualização monetária que melhor reflita a inflação, determinado pelo conselho consultivo”. Transcreve, ainda, o art. 1.336, § 1o, I, do CC, que trata dos deveres dos condôminos. Defende ser obrigação do espólio quitar os débitos condominiais, o que, a seu ver, pode ser feito com os recursos oriundos da venda do imóvel. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada, de modo que a falta de manifestação no prazo assinalado pelo Juízo de origem não gere, por ora, a preclusão e a homologação do pagamento do crédito com valor inferior ao devido. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que seja autorizada a inclusão dos encargos de mora previstos na Convenção do Condomínio e das taxas condominiais vencidas no curso do processo. Preparo recolhido (ID 72016284). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A decisão agravada estabeleceu que a falta de manifestação do credor (ora agravante) no prazo indicado causaria a realização do pagamento do crédito de acordo com o cálculo original. Não houve, portanto, determinação de liberação do valor remanescente, que se encontra depositado judicialmente em decorrência da venda do imóvel por iniciativa particular. Por esse motivo, não se constata risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos do ato decisório. As condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Ao final, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora